Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011280-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (AGRAVANTE), VIRNA TACIANA FAGUNDES - CPF: 021.106.169-70 (AGRAVADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE REANÁLISE. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, determinando o prosseguimento da execução e a intimação do executado para pagamento do saldo remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os depósitos judiciais realizados pelo executado, quando devidamente atualizados, são suficientes para quitar integralmente o débito exequendo, bem como se os critérios adotados pela contadoria judicial observaram os parâmetros legais e contratuais aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada considerou válidos os cálculos apresentados pela contadoria judicial, com base na atualização do crédito e na liberação de valores parciais à exequente, reconhecendo saldo remanescente a ser executado.
4. Todavia, a alegação de quitação integral por parte do agravante, embasada em depósitos judiciais substanciais, não foi suficientemente analisada sob critérios técnicos de atualização monetária, incluindo a incidência de juros e compensações proporcionais.

5. Verificou-se a existência de controvérsia legítima sobre os parâmetros contábeis utilizados, sendo plausível a adoção de nova análise, inclusive por meio de perícia contábil, para assegurar a exatidão do valor exequendo e o respeito ao princípio da menor onerosidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar ao juízo de origem a nova análise da impugnação ao cumprimento de sentença, com reavaliação dos cálculos apresentados, podendo ser determinada a produção de prova pericial contábil.

Tese de julgamento: “1. Havendo controvérsia fundada quanto à suficiência dos valores pagos em cumprimento de sentença, impõe-se a reavaliação dos cálculos e, se necessário, a realização de perícia contábil. 2. A apuração do saldo exequendo deve observar os parâmetros legais de correção monetária e juros, bem como os princípios da legalidade e da menor onerosidade da execução.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido por Virna Taciana Fagundes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução e a sua intimação para pagamento do saldo remanescente.

De acordo com o agravante, a execução não poderia prosseguir, porquanto o débito exequendo já teria sido substancialmente adimplido, mencionando, para tanto, a existência de depósitos judiciais realizados, incluindo o montante de R$ 36.889,59, bem como a existência de saldo em conta vinculada ao processo de origem no valor de R$ 35.242,62.

Alega que esses valores somados resultariam na quitação integral da dívida exequenda, motivo pelo qual não haveria justa causa para a continuidade da execução.

Defende que a permanência da execução nos moldes em que foi determinada pela decisão recorrida configura afronta ao princípio da menor onerosidade e implica enriquecimento ilícito por parte da exequente, além de comprometer sua esfera patrimonial, ante a iminência de atos constritivos.

Decisão deferindo a liminar recursal (id. 280360995).

A agravada, em contrarrazões, sustenta que o valor indicado pelo agravante como quitado não corresponde à integralidade do débito exequendo, e que a impugnação ao cumprimento de sentença foi corretamente rejeitada, pois fundada em argumentações sem amparo legal e documental suficiente.

Argumenta, ainda, que os valores depositados foram parcialmente utilizados para satisfazer parcelas da obrigação, e que ainda remanesce débito considerável, o qual justifica a continuidade da execução. Defende a legalidade da intimação do executado para pagamento do saldo e a validade dos atos executivos que se seguiram. (id. 282695875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta à apreciação desta instância cinge-se à verificação da suficiência dos depósitos judiciais efetuados pelo agravante para quitação integral do débito exequendo, em especial o valor de R$ 36.889,59, depositado em 30/10/2023, somado ao saldo existente na conta judicial, no valor de R$ 35.242,62.

O agravante sustenta que esses valores, quando atualizados, corresponderiam ao montante da obrigação, o que afastaria a continuidade da execução. Impugna, ainda, a metodologia adotada pela contadoria judicial e a ausência de memória de cálculo detalhada, alegando vícios nos parâmetros utilizados, notadamente quanto à imputação dos encargos moratórios e à ausência de compensação proporcional dos valores pagos.

Analisando os autos de origem (no 0001876-78.2013.8.11.0025), constata-se que o juízo da causa, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, considerou válidos os cálculos elaborados pela contadoria judicial, reconhecendo a existência de saldo exequendo remanescente e rejeitando a tese de quitação integral. Tal decisão baseou-se, entre outros elementos, na atualização do crédito original de R$ 60.594,00 desde a data da propositura da execução (22/04/2013) até o levantamento parcial realizado em 26/05/2020 (ID 54752963), e na apuração do saldo devedor atualizado até 04/05/2023.

Os documentos de id. 133162876 e 167086706 atestam a liberação de quantias em favor da parte exequente por meio de alvarás judiciais.

Contudo, conforme fundamentado pelo juízo de origem, os cálculos apresentados pela parte executada não observaram adequadamente os parâmetros fixados para apuração do valor devido, especialmente no que se refere à data inicial de incidência dos encargos legais, como correção monetária e juros moratórios, além de desconsiderarem, em parte, os consectários previstos até o efetivo adimplemento. Vejamos:

Por outro lado, constam nos autos indícios relevantes de que os valores depositados judicialmente e mantidos na conta vinculada ao processo, acrescidos do depósito complementar realizado em 30/10/2023, poderiam, caso submetidos a adequado critério técnico de atualização, revelar a quitação integral da obrigação, conforme defendido pelo agravante.

Diante desse cenário, impõe-se a reanálise dos valores efetivamente depositados, levantados e mantidos em conta judicial, bem como dos critérios de atualização adotados, com atenção aos marcos temporais e aos índices legais aplicáveis.

Tal providência revela-se necessária para viabilizar a apuração adequada do saldo exequendo e assegurar a justa composição da lide, em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da efetividade da execução.

Desse modo, deve ser anulada a decisão recorrida, a fim de que o juízo de origem proceda à nova apreciação da impugnação apresentada pelo agravante, podendo, caso subsistam dúvidas técnicas quanto à suficiência dos valores pagos, determinar a realização de prova pericial contábil. Nessa hipótese, os honorários periciais deverão ser custeados, ao menos em um primeiro momento, pelo agravante, parte que suscita a controvérsia sobre o montante executado.

Face ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão agravada e determinar ao juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que proceda à nova análise da impugnação apresentada pelo agravante, com reavaliação dos cálculos e, se necessário, a designação de perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025